Tribunal: TJSP
Processo: 1005952-42.2017.8.26.0132
Classe: Apelação Cível / Nota Promissória
Órgão julgador: Sergio Gomes
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO – NOTA PROMISSÓRIA – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA EM PARTE.
DANOS MORAIS – Autora que figurou no polo passivo de ação executiva fundada em nota promissória – Assinatura atribuída à autora, no título exequendo, reconhecida, nestes autos, como falsificada – Causa de pedir relativa aos danos morais que não se restringe a negativações ou

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO – NOTA PROMISSÓRIA – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA EM PARTE.
DANOS MORAIS – Autora que figurou no polo passivo de ação executiva fundada em nota promissória – Assinatura atribuída à autora, no título exequendo, reconhecida, nestes autos, como falsificada – Causa de pedir relativa aos danos morais que não se restringe a negativações ou abalo de crédito – Falsificação de assinatura, bloqueio de contas bancárias e necessidade de ingresso em juízo para sanar situação a que não deu, de modo absoluto, qualquer causa – Indenização por danos morais ora fixada em três mil e quinhentos reais, considerando as peculiaridades do caso concreto – Responsabilidade civil extracontratual.
SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000082291
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1005952-42.2017.8.26.0132, da Comarca de Catanduva, em que é apelante ALINE
MOUCO MONEGATO (JUSTIÇA GRATUITA), é apelada TAISE KARLA ALVES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 37a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PEDRO KODAMA
(Presidente) e JOSÉ TARCISO BERALDO.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
SERGIO GOMES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005952-42.2017.8.26.0132 - Voto no 39594
2
APELAÇÃO 1005952-42.2017.8.26.0132
COMARCA DE CATANDUVA
APELANTE: ALINE MOUCO MONEGATO
APELADA: TAISE KARLA ALVES
VOTO 39594
APELAÇÃO AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE
DE DÉBITO
NOTA PROMISSÓRIA
SENTENÇA DE
PROCEDÊNCIA EM PARTE.
DANOS MORAIS Autora que figurou no polo passivo de ação
executiva fundada em nota promissória
Assinatura atribuída à
autora, no título exequendo, reconhecida, nestes autos, como
falsificada Causa de pedir relativa aos danos morais que não se
restringe a negativações ou abalo de crédito
Falsificação de
assinatura, bloqueio de contas bancárias e necessidade de ingresso em
juízo para sanar situação a que não deu, de modo absoluto, qualquer
causa Indenização por danos morais ora fixada em três mil e
quinhentos reais, considerando as peculiaridades do caso concreto
Responsabilidade civil extracontratual.
SENTENÇA REFORMADA RECURSO PROVIDO.
Cuida-se de recurso de apelação interposto por ALINE
MOUCO MONEGATO contra a r. sentença de fls. 189/192, integrada pela
decisão que rejeitou embargos de declaração às fls. 197/198 e cujo relatório se
adota em complemento, que julgou procedentes em parte os pedidos formulados
em face de TAISE KARLA ALVES, nos autos de ação declaratória de
inexigibilidade de débito, cumulada com indenizatória por danos morais.
Constatou-se a falsidade da assinatura atribuída à autora em nota promissória,
que restou desconstituída, mas o pedido de reparação por dano extrapatrimonial
restou rejeitado, culminando em sucumbência recíproca.
Em seu recurso, a autora busca a reforma do julgado, no que
toca à indenização por danos morais. Afirma que os fatos narrados, inobstante a
existência de negativações anteriores em seu nome, são hábeis a causar danos
passíveis de reparação, mormente a produção de documento falso e o manejo de
ação contra si, que culminou no bloqueio de contas bancárias (fls. 200/205).
Recurso tempestivo e isento de preparo. Resposta não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005952-42.2017.8.26.0132 - Voto no 39594
3
apresentada.
É O RELATÓRIO.
O recurso comporta provimento.
Dada a ausência de recurso por parte da apelada, prevalece,
porque não mais discutível, a premissa de que foi emitida nota promissória e nela
aposta assinatura falsa, atribuída à apelante.
Também restou demonstrado nos autos o manejo de ação
executiva pela apelada, com vistas ao recebimento do valor estampado no título,
que levou ao bloqueio de numerário via sistema Bacenjud (fls. 31 e seguintes),
somente liberado por se tratar de aplicação em poupança (fls. 48).
Não se olvida que há e houve, de fato, negativações diversas
em nome da apelante.
Todavia, a causa de pedir relativa ao pedido de indenização
por danos morais não se esgota nesta tese. Deve ser destacado o manejo
indevido de ação executiva, a falsificação de assinatura atribuída à autora, assim
como o bloqueio de numerário em contas bancárias, demandando contratação de
advogado e atuação em juízo.
Tais fatos, sem sombra de dúvida, são hábeis a causar abalo
extrapatrimonial relevante, passível de reparação.
Quanto a isso, observa-se que o dano moral não pode ser
recomposto, pois é imensurável em termos de equivalência econômica. Assim, a
indenização a ser concedida é apenas uma justa e necessária reparação em
pecúnia, que visa a atenuar o padecimento sofrido e a dissuadir a prática de
novos ilícitos. Nesse sentido, devido à inexistência de previsão legal para fixação
do montante do dano moral, já ficou assentado que:
“Indenização
Responsabilidade civil. Dano moral. Verba
devida. Arbitramento. Juízo prudencial. Adequação à situação pessoal das
partes. A indenização por dano moral é arbitrável mediante estimativa prudencial
que leve em conta a necessidade de, com a quantia, satisfazer a dor da vítima e
dissuadir, de igual e novo atentado, o autor da ofensa. Deve, por isso, adequar-se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005952-42.2017.8.26.0132 - Voto no 39594
4
à condição pessoal das partes, por que não sirva de fonte de enriquecimento da
vítima, nem agrave, sem proveito, a obrigação do ofensor.” (JTJ-LEX 236/167).
Considerando tais premissas, dadas as peculiaridades do caso
concreto, observando, de um lado, a capacidade de pagamento da apelada e, de
outro, a extensão dos danos causados, de rigor a fixação da indenização em R$
3.500,00 (três mil e quinhentos reais), valor este a ser corrigido monetariamente
segundo os índices da Tabela Prática da presente data (Súmula 362 do STJ) e
acrescido de juros de mora de um por cento ao mês, da data do ilícito, ora
estabelecido na data do ajuizamento da ação executiva, por se tratar de
responsabilidade civil da modalidade extracontratual.
Com a reforma do julgado, a apelada também deverá suportar
a integralidade do custo do processo, aí incluídos honorários de 15% (quinze por
cento) do valor da condenação, na forma do artigo 85, §2o, do Código de
Processo Civil.
Frise-se, para se evitar incidentes desnecessários, que não
está o órgão julgador obrigado a tecer considerações acerca de toda a
argumentação deduzida pelas partes, senão que a decidir e dar os fundamentos,
o caminho percorrido pelo seu intelecto, para chegar à solução encontrada, o que
se verificou no caso concreto.
Ademais, para acesso às instâncias extraordinárias é
desnecessária expressa menção a todos os dispositivos legais deduzidos pelas
partes. De todo modo, registra-se que é pacífico o entendimento do Superior
Tribunal de Justiça no sentido de que “tratando-se de prequestionamento, é
desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais bastando que a questão
posta tenha sido decidida” (ED em RMS no 18205-SP, rel. Min. Felix Fischer, j.
18.04.2006).
Ante o exposto, dá-se provimento ao recurso.
SERGIO GOMES
Relator